Tribunal: TJPA
Processo: 0815345-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815345-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS MAKLEUREN BEIRAO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0815345-35.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
VICENTE BRAGA CORDEIRO, OAB nº 7.647.

PACIENTE:

DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário n.º
0812999-09.2024.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação que negou o direito de apelar em liberdade, baseada na garantia da ordem pública; (ii) Verificar a possibilidade de análise da tese de negativa de autoria na via estreita do Habeas Corpus; (iii) Aferir se as condições pessoais favoráveis se sobrepõem à necessidade da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
. A sentença destacou a participação do paciente no planejamento e execução do crime, incluindo o aluguel do veículo utilizado para a fuga, o que demonstra a reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção da custódia para resguardar o meio social.

4. A alegação de negativa de autoria, baseada em depoimentos de testemunhas e do corréu, demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus. A apelação criminal, já interposta, é o recurso apropriado para a análise aprofundada do mérito.

5. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, conforme a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. A gravidade concreta dos fatos torna as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, e 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 893944/MG; TJ-MS - HC 1606073-72.2024.8.12.0000; TJ-PA - HC 0805428-26.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ,
já qualificado nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0812999-09.2024.8.14.0401, o condenou pela prática dos crimes de latrocínio e associação criminosa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta a ausência de provas de autoria, ressaltando que testemunhas e o corréu o isentaram de participação no delito. Alega, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, que autorizariam a concessão da liberdade provisória.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 28745278).

A autoridade coatora prestou informações (ID 28849794), esclarecendo que a manutenção da prisão se justifica pela presença dos requisitos da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do delito.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da custódia cautelar e pela inadequação da via eleita para a análise de autoria (ID 29150254).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração se insurge contra a negativa do direito de recorrer em liberdade, sustentando, em suma, três teses centrais: (i) ausência de provas de autoria; (ii) presença de condições pessoais favoráveis; e (iii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento.

2.1 Da Fundamentação da Manutenção da Prisão – Garantia da Ordem Pública

A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade não se baseou em fundamentação genérica. Pelo contrário, ancorou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, extraindo dos autos elementos concretos que demonstram a
gravidade acentuada do delito
e a
periculosidade do agente
.

A sentença condenatória foi clara ao individualizar a conduta do paciente, destacando que sua participação não foi secundária. Apontou que o réu
premeditou o crime com seus comparsas, alugou o veículo que foi utilizado para dar apoio à fuga e praticar o crime
, e que, em
concurso de pessoas, deu importante apoio ao crime, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação das vítimas e garantir a execução do crime
.

Esses elementos fáticos justificam a manutenção da prisão. O primeiro motivo, a
gravidade concreta do delito
, não se confunde com a gravidade abstrata do tipo penal de latrocínio. Ela se manifesta aqui na forma como o crime foi executado: com planejamento, divisão de tarefas e uso de um veículo alugado especificamente para a empreitada criminosa, o que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta.

O segundo motivo, a
periculosidade do agente
, decorre diretamente desse
modus operandi
. A organização e a frieza na execução de um crime de extrema violência indicam um desrespeito acentuado pela vida humana e pela ordem jurídica, gerando um risco real e presente de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir. A custódia, portanto, é necessária para acautelar o meio social e interromper a atividade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao validar a prisão com base nesses fundamentos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na especial gravidade do delito
. Segundo consta nos autos, o agravante, com planejamento e dissimulação, previamente ajustado com outros investigados, teria subtraído bens das vítimas, mediante o emprego de violência, que resultou em morte.
Tal circunstância indica a periculosidade concreta do envolvido, de modo a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública
. Precedentes.

2.

Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra que insuficientes para acautelar a ordem pública.

3.

A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada
, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 893944 MG 2024/0061901-3, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) – destaquei.

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema para a proteção da sociedade.

2.2 Da Impossibilidade de Análise de Autoria em Habeas Corpus

A tese de negativa de autoria, embora seja o ponto central da impetração, não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus. A análise dos depoimentos de testemunhas e do corréu, a fim de aferir a participação do paciente no delito, exigiria um aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório
, o que é vedado neste rito processual.

O recurso de apelação, já interposto pela defesa, é o instrumento adequado para que o Tribunal reexamine as provas e decida sobre a autoria delitiva. Tentar antecipar essa discussão em sede de Habeas Corpus configuraria uma supressão de instância e desvirtuaria a finalidade do
writ
.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – CUSTÓDIA MANTIDA NA SENTENÇA RECORRÍVEL – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
É inadequado o pedido de absolvição em razão da alegada inocência, visto que para a apreciação dessa questão é necessário o revolvimento fático probatório, que é incabível na via eleita. Pretensão não conhecida. Se o réu ficou preso durante a instrução criminal e na sentença condenatória foi estabelecido o regime fechado, bem como o juiz lançou fundamentação suficiente para manter a custódia, não há falar na possibilidade de recorrer em liberdade.

(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 16060737220248120000 Bandeirantes, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2024) – destaquei.

2.3 Das Condições Pessoais Favoráveis e da Insuficiência das Medidas Cautelares

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são óbice à manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta e o risco acentuado de reiteração delitiva sobrepõem-se a tais circunstâncias. A prática de crime de latrocínio, com planejamento e divisão de tarefas, demonstra que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são absolutamente insuficientes e ineficazes para neutralizar a periculosidade do agente e garantir a ordem pública.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS REPRESSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO E MANTIDAS AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA PRISÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO PROVISÓRIA. IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1.

Em que pesem as alegações dos impetrantes,
a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, embora suscinta, se mostra adequada e suficiente a legitimar a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que respondeu a todo o processo submetido à medida prisional, bem como diante das circunstâncias do delito
, já reiteradamente ponderadas pelo juízo.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08054282620248140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025